Tribunal: STF
Processo: RE 1299222
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissíveis os presentes recursos.
    Trata-se, de um lado, de agravo interposto pela Universidade Federal de Pelotas - UFPEL contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que a alegada ofensa aos preceitos constitucionais somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, bem como incidente, ainda, no caso, os Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, e, de outro lado, de recurso extraordinário deduzido pelo Espólio de Pablo Enrique da Rocha Espiga, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que sofreu juízo positivo de admissibilidade.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    A Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar a incidência dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 287 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577- -AgR/MS, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    De outro lado, quanto ao recurso extraordinário deduzido pelo Espólio de Pablo Enrique da Rocha Espiga, importante pontuar que o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, circunstância que impede a via extraordinária.
    O Plenário Virtual desta Suprema Corte, no julgamento do AI 843.753-RG/AL, Ministro Cezar Peluso, concluiu não ter repercussão geral a questão relativa à compensação do reajuste de 28,86% com as reposições salariais posteriores, por se tratar de matéria infraconstitucional, em acórdão assim ementado:
    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 28,86% sobre a RAV. Compensação. Reposições salariais posteriores. Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Reajustamento. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, versa sobre tema infraconstitucional.” 
    Ademais, a invocação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT, Ministro GILMAR Mendes, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa, cuja ementa ouso transcrever:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. “
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: RE 967.159/RS, Ministro Marco Aurélio; RE 984.749/RS, Ministro Luiz Fux. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Índice de 28,86%. Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. Possibilidade de compensação com reajustes posteriores concedidos por outros diplomas normativos. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a questão relativa à possibilidade de compensação do percentual de 28,86% com aumentos posteriores conferidos por diplomas normativos distintos das Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93 - dentre os quais a Lei nº 9.367/96 - é de índole infraconstitucional e, portanto, de exame inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa à Constituição, caso ocorresse, seria meramente reflexa. 2. Agravo regimental não provido.” 
    (AI 606.561-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli)
    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão ( Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292 /PE, Ministro Gilmar Mendes). 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do agravo em recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, e, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário deduzido pelo Espólio de Pablo Enrique da Rocha Espiga.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator